Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701181-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS CRISTINA ALVES, DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Vistos, etc. Tendo em vista que os Recorrentes, embora alertados do ônus, não atenderam à determinação do Relator constante do ID 13830385, não conheço do agravo de instrumento. Publique, intime-se e arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator